Tribunal: TJDFT
Processo: 0711128-59.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0711128-59.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DROGARIA E PERFUMARIA DA EQ 31/33 LTDA, EMERSON CICARI DE MORAIS E SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO DEFERE RENÚNCIA DA ADVOGADA DO AGRAVADO Defiro o pedido de renúncia do Advogada, WALTER DE CASTRO COUTINHO (ID 77312002), pois comprovada a efetiva notificação da mandante/apelante, DROGARIA E PERFUMARIA DA EQ 31/33 LTDA. (ID 77312003) (CPC/2015 112 caput). Registro que o advogado renunciante continua a representar a apelante pelos 10 dias seguintes, contados da notificação da renúncia, em 01/10/2025 (CPC/2015 112 § 1o). Sem prejuízo, intime-se a apelante, DROGARIA E PERFUMARIA DA EQ 31/33 LTDA., para, querendo, regularizar sua representação processual, constituindo novo advogado, no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento do seu recurso (CPC/2015 76 § 2o I). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator